Tribunal: STF
Processo: Rcl 86073
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por George Pereira de Sousa contra acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por alegada violação à autoridade desta Suprema Corte e suposta afronta às teses estabelecidas nas ADIs 6688, 6698, 6714, 7016 e nas RCLs 76.061, 75.813, 78.016 e 76.337.



    O reclamante narra que “ajuizou a competente Reclamação Constitucional em virtude de Agravo de Instrumento, interposto pelo Réu, em razão do descontentamento da decisão proferida pelo juízo a quo, no proc. n° 0801480-67.2024.8.15.0091, que concedeu a tutela de urgência” nos seguintes termos: 



    “DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA: 



    1- Determinar que o Presidente da Comissão Eleitoral da Câmara Municipal de Taperoá, (primeiro requerido) se abstenha de registrar o terceiro mandato consecutivo de AILTON PAULO DE SOUZA, como Presidente da Câmara Municipal de Taperoá/PB. 



    2- determinar ao Presidente da Comissão Eleitoral da Câmara Municipal de Taperoá, (primeiro requerido) que proceda ao registro imediato da chapa encabeçada pelo requerente apresentada no ID 105719391, autorizando sua participação na eleição para a Presidência da Câmara Municipal de Taperoá/PB. 



    3 -suspender os efeitos do art. 4º da Resolução nº 02/2024, determinando que os critérios de desempate para a constituição da Mesa Diretora sejam aqueles vigentes anteriormente à edição da referida resolução.”



    Relata que, ao julgar o mérito do Agravo de instrumento, a 3ª Câmara Cível do TJPB deu parcial provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



     PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – Agravo de instrumento – Ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência – Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Taperoá – Alegação de terceira recondução consecutiva do agravante ao cargo de Presidente – Aplicação do marco temporal fixado pelo STF na ADPF 959 – Primeira eleição ocorrida em 01/01/2021, anterior ao marco de 07/01/2021 – Inexistência de vedação à candidatura – Controle judicial de matéria interna corporis – Impossibilidade de invalidação da Resolução nº 02/2024 sem demonstração de vício formal – Validade da inscrição da chapa adversária – Interpretação razoável e ausência de exigência normativa expressa – Recurso parcialmente provido. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto por Ailton Paulo de Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por George Pereira de Sousa, em que o juízo plantonista deferiu parcialmente medida liminar para: (i) impedir o registro do terceiro mandato consecutivo do agravante como Presidente da Câmara Municipal de Taperoá; (ii) autorizar o registro da chapa encabeçada pelo agravado; e (iii) suspender os efeitos do art. 4º da Resolução nº 02/2024 da Câmara Municipal. 



    O agravante defende que sua primeira eleição ocorreu antes do marco temporal fixado pelo STF para vedação à terceira recondução, que não houve ilegalidade na Resolução nº 02/2024 e que a chapa adversária apresentava irregularidade formal em sua inscrição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a candidatura do agravante ao cargo de Presidente da Câmara para o biênio 2025/2026 configura vedada terceira recondução consecutiva, à luz da jurisprudência do STF; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na suspensão judicial dos efeitos da Resolução nº 02/2024, por suposto casuísmo legislativo; (iii) determinar se a rubrica, em vez da assinatura por extenso, compromete a validade da inscrição da chapa adversária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF, firmada na ADPF 959 e reafirmada na Reclamação 78.316/CE, estabelece que somente composições eleitas após 07/01/2021 devem ser consideradas para fins de inelegibilidade, sendo desconsideradas as eleições anteriores, salvo fraude comprovada. 



    4. A primeira eleição do agravante à presidência da Câmara ocorreu em 01/01/2021, razão pela qual não pode ser computada como primeiro mandato para fins de vedação à recondução, inexistindo, portanto, terceira recondução consecutiva.



    5. O controle judicial sobre atos normativos da Câmara Municipal deve se limitar à legalidade formal e procedimental, sendo vedada a incursão no mérito político-legislativo de alterações regimentais, sob pena de afronta à separação dos poderes e à autonomia do Legislativo municipal (CF, arts. 2º e 29). 



    6. A decisão de origem, ao suspender os efeitos da Resolução nº 02/2024 com base em suposto casuísmo, ultrapassou os limites do controle judicial admissível, sem que houvesse demonstração de vício formal ou ilegalidade evidente no processo legislativo. 



    7. A exigência de assinatura por extenso, ausente no Regimento Interno, não pode fundamentar o indeferimento da inscrição de chapa cuja subscrição por rubrica é usual, reconhecida e juridicamente válida, conforme o princípio da razoabilidade e da participação democrática. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O marco temporal para vedação à recondução sucessiva na Mesa Diretora é 07/01/2021, sendo desconsideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes dessa data. 



    2. O Poder Judiciário não pode invalidar norma regimental de Câmara Municipal com base em juízo de conveniência ou casuísmo, quando observadas as formalidades legais e regimentais. 



    3. A rubrica, quando habitual e suficiente para identificar o subscritor, supre a exigência de assinatura, salvo disposição normativa expressa em sentido contrário.



    Alega que 



    “[...] o vereador Ailton Paulo de Souza foi eleito Presidente da Câmara, pela primeira vez, em 01 de janeiro de 2021, na oportunidade, foram realizadas duas votações em razão do empate, tendo sido invocado o critério de desempate previsto no art. 17 do Regimento Interno, considerando-se eleito o vereador “mais votado nas eleições municipais em vigência”. 



    Naquelas eleições, o vereador Ailton Paulo de Souza foi o vereador mais votado e, portanto, em razão do critério de desempate previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal, foi eleito Presidente da Câmara. Contudo, quanto ao escrutínio para a eleição da mesa diretora para o biênio 2023/2024, houve a antecipação FRAUDULENTA DO PLEITO. 



    As eleições foram realizadas em 24 de setembro de 2021 quando, na realidade, somente poderiam ter sido realizadas a partir de outubro do ano anterior ao término do primeiro biênio, “em respeito à legitimidade do processo legislativo e à expressão política da composição atual da casa” (STF, ADI 7733), mais uma vez o vereador Ailton sagrou-se vencedor.



    Acrescenta que o vereador Ailton Paulo de Souza novamente registrou chapa para concorrer, mais uma vez, à presidência da Câmara Municipal de Taperoá, intencionando ocupar, pela terceira vez, o cargo de Presidente da citada casa legislativa, ao qual mais uma vez logrou êxito.



    Defende que estão presentes



    “a relevância do fundamento da demanda, a urgência do caso e o risco ao resultado útil do processo, a suspensão da decisão proferida pela Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba no Agravo de Instrumento nº 0829821-85.2024.8.15.0000 e a determinação do afastamento do réu Ailton Paulo de Souza da presidência da Câmara Municipal de Taperoá - PB, elegeu-se em janeiro de 2025 para um terceiro biênio consecutivo, em flagrante desobediência as decisões deste Supremo Tribunal”.



    Ao final, postula:



    “Seja concedida a medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para a suspender a decisão proferida pela Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba no Agravo de Instrumento nº 0829821-85.2024.8.15.0000 e a determinação do afastamento do réu Ailton Paulo de Souza da presidência da Câmara Municipal de Taperoá - PB, elegeu-se em janeiro de 2025 para um terceiro biênio consecutivo, em flagrante desobediência as decisões deste Supremo Tribunal; 



    A determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando o acórdão posteriormente, nos termos do art. 162 do RISTF; 



    Que sejam empossados nos cargos os membros da CHAPA 02, encabeçada pelo Reclamante GEORGE PEREIRA DE SOUSA, conforme ata da eleição da mesa para o biênio 2025 – 2026; 



    No mérito, seja julgada procedente a Reclamação Constitucional”.



    Ailton Paulo de Souza, vereador e atual Presidente da Câmara Municipal de Taperoá/PB, apresentou manifestação (Edoc. 14), na qual alega que 



    A presente Reclamação pretende infirmar acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0829821-85.2024.8.15.0000, reconheceu a plena elegibilidade de Ailton Paulo de Souza ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Taperoá-PB para o biênio 2025/2026. 



    O acórdão estadual, com precisão técnica e amparo em precedentes do próprio STF, considerou que: 



    • a primeira eleição de Ailton (biênio 2021/2022) ocorreu em 01/01/2021, ou seja, antes do marco temporal de 07/01/2021 fixado pela Suprema Corte; 



    • não houve qualquer indício de antecipação fraudulenta ou burla dolosa à jurisprudência do STF; 



    • o entendimento adotado respeitou a autonomia da Câmara Municipal e a segurança jurídica das situações consolidadas. 



    Sustenta que a reclamação almeja reabrir debate fático e reinterpretação de teses, utilizando o instrumento de modo nitidamente revisional — o que não se compatibiliza com a natureza excepcional da via reclamatória. 



    Argumenta que 



    “A decisão impugnada pelo Reclamante, proferida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, não divergiu do conteúdo vinculante das ADIs 6.524 e 6.674, tampouco descumpriu orientação do STF. Ao contrário, aplicou-a com base em exame detido do contexto fático — especialmente quanto ao marco temporal de 07/01/2021 e à inexistência de antecipação fraudulenta —, o que demonstra aderência substancial ao entendimento da Corte Suprema, e não afronta”.



    Obtempera que a reclamação não poder ser utilizada como sucedâneo recursal e, no mérito, que 



    “o STF fixou 07 de janeiro de 2021 como marco temporal para a aplicação da vedação à recondução múltipla à Mesa Diretora, conforme se extrai da própria ementa da ADPF 959 e da ADI 6688”.



    Articula que 



    No caso dos autos, as eleições anteriores ao pleito 2025/2026 ocorreram em 2021 (para o biênio 2021/2022) e 2021 ainda (de forma antecipada) para o biênio 2023/2024, ambas antes do marco fixado pelo STF, o que afasta qualquer hipótese de inelegibilidade, desde que não comprovada fraude na antecipação da eleição — o que não se verifica nos autos.



    Ressalta que 



    No caso concreto, o Supremo entendeu que não incide inelegibilidade quando as eleições anteriores se deram em momento antecedente à consolidação da jurisprudência nas ADIs 6.674, 6.717 e na própria ADPF 959. Esse entendimento, firmado pelo Ministro Flávio Dino e acompanhado por todos os demais membros da Turma, reafirma o critério objetivo adotado: só se aplicam as restrições à recondução quando os mandatos sucessivos tiverem início após 07/01/2021.



    Pugna pelo indeferimento da liminar, pelo não conhecimento ou pela improcedência da reclamação.



    É relatório. Decido.



 Preliminarmente, por não versarem os paradigmas sobre tema de repercussão geral, mostra-se cabível a reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. Nesse sentido:



Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 65887 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10-06-2024)



Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.



(Rcl 57761 AgR-segundo-2ºJULG, de minha relatoria, DJe de 03-07-2024)



    Preliminar suscitada na manifestação (Edoc. 14) rejeitada.



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    Todavia, observo que Ailton Paulo de Souza apresentou regular defesa nestes autos (Edoc.14).



    Passo à análise do mérito da reclamação. 



    Na ADI nº 6.524, o STF “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente [...] e e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (ata publicada no DJe de 8/1/21). 



    Nas demais ações indicadas como paradigmas na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência de que o art. 57, § 4º, da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, os quais possuem autonomia político-administrativa (art. 18 da CF/88) para dispor sobre a reeleição de membros das mesas diretoras dos respectivos poderes legislativos. Assentou-se, contudo, que essa autonomia é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos ' corolários dos princípios republicano e democrático nos quais assentada a conformação do Estado brasileiro ', consagrando-se a interpretação segundo a qual é incompatível “com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6.683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23), impondo-se “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos”, como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal pleno, DJe de 28/4/23). 



    Os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima justificaram a modulação dos efeitos a partir da qual a interpretação que restringe reeleições ou reconduções sucessivas ilimitadas para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Casa Legislativa passaria a ser exigida, assentando-se a “man[utenção d]a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021)”, bem como que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23).



    O “marco temporal” fixado nas decisões paradigmas do STF baseia-se na orientação de que somente as composições de mesa diretora de poder legislativo eleitas a partir de 7/1/21 sejam levadas em consideração para fins de aferição de elegibilidade para o mesmo cargo na eleição subsequente, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do STF. 



    Em juízo de estrita delibação, entendo que há equívoco na interpretação dada pela Câmara Municipal de João Costa à modulação de efeitos conferida pelo STF às decisões paradigmas, acarretando resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes. Explico. 



    As decisões paradigmas versam sobre temática constitucional atinente às reeleições sucessivas para o mesmo cargo diretivo do Poder Legislativo, tendo a modulação dos efeitos desse julgado o condão de assegurar para os componentes de mesa diretora de poder legislativo eleitos antes de 7/1/21 (independentemente de o mandato no cargo diretivo ser resultado de uma primeira eleição ou de reeleição) o direito de concorrerem para o mesmo cargo na eleição subsequente, sendo excetuada essa garantia na hipótese de a eleição ter ocorrido anteriormente a 7/1/21 como medida para burlar o entendimento do STF. 



    Em outras palavras, a modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do poder legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a mesa diretora da respectiva casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução.



     Os documentos juntados aos autos comprovam que Ailton Paulo de Souza foi eleito para presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal i) para o biênio 2021/2022, em 1º/1/21; ii) para o biênio 2023/2024 e iii) para o biênio 2025/2026. A propósito, colhe-se do decisum ora reclamado (Edoc. 8):



    Conforme se observa dos autos (ID 32261982), o agravante foi eleito para o biênio 2021/2022 em sessão realizada no dia 01/01/2021, ou seja, em data anterior ao marco temporal de 07/01/2021 fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância é decisiva, pois, de acordo com a jurisprudência consolidada da Corte, não se considera, para fins de inelegibilidade, composição da Mesa Diretora eleita antes dessa data, salvo fraude. Esse exato raciocínio foi reafirmado na Reclamação nº 78.316/CE, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 22/04/2025, que enfrentou situação idêntica à dos presentes autos: ali também a primeira eleição da Mesa Diretora ocorreu em 01/01/2021, tendo o STF decidido que tal mandato não poderia ser computado para efeito de contagem de reconduções. 



    Nessa linha, concluiu a Suprema Corte que somente os mandatos iniciados após 07/01/2021 podem ser considerados, julgando procedente a reclamação para restabelecer a validade da eleição realizada em 01/01/2025 (biênio 2025/2026). 



    Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, o mandato de 2021/2022, exercido pelo agravante, não pode ser contabilizado. Assim, restam apenas o mandato de 2023/2024 (primeiro considerado para a contagem) e a eleição ora questionada para 2025/2026 (primeira recondução), inexistindo vedação constitucional ou jurisprudencial a essa continuidade. 



    Dessa forma, diversamente do que entendeu a decisão agravada (ID 105725409 do processo de origem), não se pode afirmar que esteja configurada uma segunda recondução consecutiva, mas apenas a primeira, o que é compatível com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADIs 6.524, 6.674, 6.688, 6.698, 6.714, 7.016 e ADPF 959/BA).



    Tal decisão constitui afronta ao entendimento alçado pelo Plenário desta Corte, no sentido que a regra de transição impõe o cômputo da composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora. 



    Logo, ao se permitir a reeleição sucessiva de Ailton Paulo de Souza ao cargo de Presidente da Câmara Municipal ao terceiro biênio consecutivo, o ato reclamado implicou violação ao que estabelecido no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, que assentaram a impossibilidade de reeleição ilimitada ao mesmo cargo da mesa diretora do Poder Legislativo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta nulidade por falta de prévia citação e assinala inobservância da modulação temporal estabelecida no âmbito das ADIs 6.524 e 6.674, a considerar, para fins de inelegibilidade, apenas os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao indeferir tutela antecipada em ação voltada a anular o pleito por meio do qual o agravante foi eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapipoca para o biênio 2025-2026, tendo em conta o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos operada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falta de citação do beneficiário não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além de os documentos constantes dos autos serem suficientes à compreensão da controvérsia, foi assegurada à parte oportunidade de formalizar razões de inconformismo mediante a interposição do agravo interno. 5. Em 19.12.2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 6. No caso, mostra-se incontroverso o fato de o agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapipoca nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (Rcl 81321 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25-09-2025).



    DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 76337 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21-05-2025)



    RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições. 4. A ADI 6674 manteve esse entendimento. 5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 78016 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, DJe de 05-09-2025).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do Processo nº 0801480-67.2024.8.15.0091, restabelecendo o pronunciamento do juízo de primeiro grau em que apreciado o pedido de medida liminar.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente